Tribunal: STF
Processo: ARE 920730
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. LEI ESTADUAL. PROMOÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS.



    1. Questão que envolveria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise de legislação local. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.